Tribunal: STF
Processo: RE 432106
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA. 
   Estando submetido ao Plenário o tema versado no extraordinário, 
   com parecer da Procuradoria Geral da República favorável à tese 
   sustentada pela recorrente, cumpre concluir pela relevância do 
   pedido de empréstimo suspensivo ao extraordinário e do risco de 
   manter-se com eficácia quadro decisório.